Tribunal: TJMT
Processo: 0000457-05.2016.8.11.0094
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000457-05.2016.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), J M BORGES DOS SANTOS - ME - CNPJ: 16.939.556/0001-88 (APELANTE), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), JOAO XAVIER - CPF: 432.129.139-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA MICHELE BORGES SANTOS - CPF: 009.680.251-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória e rejeitou os embargos apresentados pela parte devedora, ora apelante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve (i) a validade da citação por edital realizada na ação monitória, e (ii) a ocorrência de prescrição da dívida objeto da cobrança.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital é medida excepcional que exige o esgotamento prévio de diligências eficazes para localização do réu, conforme art. 256, §3o, do CPC.

4. A ausência de provas quanto à realização das diligências mínimas, bem como a inércia da parte autora, compromete a validade da citação ficta.

5. Reconhecida a nulidade da citação, verifica-se que não houve interrupção válida da prescrição quinquenal do crédito bancário, com vencimento em 28/08/2015.

6. A ausência de citação válida no quinquênio subsequente ao vencimento impõe o reconhecimento da prescrição, com extinção do processo com resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É nula a citação por edital realizada sem o prévio esgotamento das diligências efetivas de localização do réu.

2. É prescrita a pretensão monitória fundada em cédula de crédito bancário quando, ausente citação válida, transcorre prazo superior a cinco anos desde o vencimento da obrigação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa J M
Borges dos Santos ME
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca Tabaporã, que nos autos no 0000457-05.2016.8.11.0094 - ação monitória ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Univales – SICREDI Univales MT/RO
, julgou procedente o pedido inicial, constituindo o título executivo judicial, bem como rejeitou os embargos à monitória opostos pela parte apelante.

Na apelação, a empresa embargante insurge-se contra dois pontos fundamentais: a nulidade da citação por edital, por alegado descumprimento dos requisitos legais para sua realização; e a ocorrência de prescrição, seja ela ordinária, seja intercorrente, em razão da demora na efetiva citação.

A parte apelada, por sua vez, sustenta a regularidade da citação por edital, afirmando que todas as diligências legalmente exigidas foram empreendidas para localização do devedor, bem como afasta a alegação de prescrição, invocando a jurisprudência que reconhece a interrupção do prazo prescricional pela citação regularmente requerida e a ausência de inércia da parte credora, conforme os autos demonstrariam.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Recurso de Apelação interposto pela empresa J M
Borges dos Santos ME
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca Tabaporã, que nos autos no 0000457-05.2016.8.11.0094 - ação monitória ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Univales – SICREDI Univales MT/RO
, julgou procedente o pedido inicial, constituindo o título executivo judicial, bem como rejeitou os embargos à monitória opostos pela parte apelante.

1. Preliminares

O recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo, regularmente subscrito por defensor público e fundado em razões compreensíveis. Não prospera, portanto, a preliminar suscitada nas contrarrazões quanto à suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, a peça recursal, embora centrada em argumentos já ventilados nos embargos monitórios, enfrenta especificamente os fundamentos da sentença, ao insurgir-se contra a validade da citação editalícia e sustentar a ocorrência de prescrição. A existência de repetição de argumentos não configura, por si só, ofensa à dialeticidade, desde que estes incidam sobre os fundamentos da decisão, como ocorre no caso.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

2. Da nulidade da citação por edital

A controvérsia principal gira em torno da validade da citação por edital promovida nos autos da ação monitória. A sentença de primeiro grau considerou válida a citação ficta, reputando esgotadas as tentativas de localização do réu. Todavia, essa conclusão não se sustenta à luz dos autos e do direito aplicável.

O artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil, admite a citação por edital quando o réu estiver em lugar ignorado, incerto ou inacessível. O §3o do mesmo dispositivo estabelece, de modo categórico:

“O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Esse comando normativo exige, portanto, que o autor promova todas as diligências razoáveis e eficazes antes de requerer a citação por edital. Tais diligências envolvem, entre outros, requisições ao sistema Bacenjud (hoje Sisbajud), aos cadastros da Receita Federal (Infojud), RENAJUD, concessionárias de água, energia, telefonia, correios e demais bancos de dados públicos e privados que possibilitem localizar o devedor.

Contudo, nos autos não há comprovação de que tais diligências tenham sido integralmente realizadas. Pelo contrário: consta nos autos que, em 17 de outubro de 2018, o juízo certificou que a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar, conforme item II da decisão de fls. 87. Tal inércia é incompatível com o zelo processual mínimo esperado e compromete a legitimidade do requerimento de citação por edital.

Ademais, os autos revelam apenas tentativas limitadas de citação em endereço único, sem demonstração de buscas complementares em cadastros públicos ou em concessionárias. Assim, não se mostra atendido o requisito legal de esgotamento das diligências exigido pelo §3o do art. 256 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir, para validade da citação por edital, a demonstração do esgotamento efetivo das tentativas de localização:

“1. Conforme entendimento desta Corte, consolidado ao interpretar o art. 256, § 3o, do CPC/2015, a citação por edital, por ser medida excepcional, é cabível se esgotadas as tentativas de localização do endereço do réu para a citação pessoal. 2. A fundamentação do acórdão do Tribunal de origem demonstra que esse requisito foi cumprido no caso, inclusive com o uso de ferramenta judicial para a busca de endereços, não sendo encontrado o atual paradeiro da recorrente.”
AgInt no AREsp 2.521.190/MG
, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.”

“PROCESSAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA . NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONÂNEO. RECURSO PROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que conheceu de agravo em recurso especial e negou-lhe provimento . II - Sustenta a parte que não foram analisados todos os temas apresentados no recurso, notadamente no que se refere à ausência de citação válida. III - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que julgou improcedente exceção de pré-executividade apresentada nos autos de Ação Civil Pública, em que se busca reparação por atos de desmatamento em área de reserva legal, e infração ambiental em área de proteção permanente no imóvel. O recorrente alega que a citação via edital é inválida, já que ausentes os requisitos que justificam a utilização dessa modalidade citatória. IV - No Tribunal a quo, a decisão hostilizada foi mantida, considerando que o recorrente estaria se ocultando . V - No entanto, conforme consta no acórdão recorrido, o recorrente não se encontrava em lugar incerto ou inacessível a justificar a sua citação por edital, conforme as hipóteses legais previstas no art. 256 do CPC. VI -
Para que a citação por edital seja válida, necessário que restem esgotados todos os meios de localização da parte. Precedente
. VII - Reconhecida a nulidade da citação feita por edital, devem ser declarados nulos todos os atos processuais realizados a partir da citação inválida. VIII - Por outro lado, cabe a aplicação do disposto no art. 239, § 1o do CPC, pelo qual o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação. IX - Agravo interno provido para conhecer do recurso especial, dando-lhe provimento para declarar a nulidade da citação feita por edital, no processo originário e considerar a citação a partir da intimação deste acórdão . (STJ - AgInt no AREsp: 2197394 RO 2022/0270061-8, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)
Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e, por consequência, da sentença que dela decorreu, em respeito ao devido processo legal e à ampla defesa.

Da prescrição

Reconhecida a nulidade da citação, impende avaliar a alegação de prescrição do crédito executado.

A dívida perseguida na ação monitória decorre de cédula de crédito bancário com vencimento em 28/08/2015. A ação foi ajuizada em 28/06/2016, mas a citação válida da empresa requerida somente se aperfeiçoou em 21/02/2022, mediante edital posteriormente declarado nulo.

Nos termos do artigo 240, §1o, do CPC, a citação válida é o marco interruptivo da prescrição. Se a citação se revela nula, não há interrupção válida, e a contagem do prazo quinquenal — nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil — segue fluindo.

A ausência de citação válida dentro do prazo de cinco anos, contados do vencimento da obrigação, impõe o reconhecimento da prescrição ordinária da pretensão deduzida.

A Súmula 106 do STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”, não se aplica ao caso, pois o retardo na citação decorreu da inércia da parte autora, e não de entraves imputáveis ao Judiciário. A conduta omissiva, evidenciada pelo descumprimento de ordem judicial e pela ausência de diligência concreta para localizar a parte ré, é suficiente para afastar a incidência da mencionada súmula.

Dessa forma, impõe-se declarar a prescrição do crédito objeto da ação monitória.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para:

a) declarar a nulidade da citação por edital realizada nos autos da ação monitória;

b) reconhecer a prescrição da pretensão deduzida, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025